Tribunal: TJBA
Processo: 8032406-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032406-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LOURIVAL LIMA SILVA Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s):MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NO VALOR E TETO DA MULTA. PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, determinou que o valor exequível a título de astreintes correspondesse ao último teto fixado judicialmente, de R$ 6.000,00, e não ao teto anterior, mais elevado, de R$ 10.000,00, como pretendia o exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir, em caso de sucessivas alterações do valor e do limite da multa cominatória, qual montante deve prevalecer para fins de execução: o maior valor já fixado ou o último valor estabelecido pelo juízo. III. Razões de decidir 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, destinando-se a compelir o cumprimento de uma obrigação. Seu valor pode ser modificado a qualquer tempo pelo magistrado para garantir sua eficácia ou evitar excesso. 4. A fixação de um novo valor ou limite para a multa cominatória substitui os parâmetros anteriormente estabelecidos, não havendo que se falar em cumulação ou em direito da parte de optar pelo montante mais vantajoso. 5. A decisão judicial que estabeleceu o último teto da multa em R$ 6.000,00 é o ato vigente e que deve orientar o cálculo da execução, estando a decisão agravada em conformidade com o ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em caso de sucessivas alterações no valor da multa cominatória (astreintes), o montante a ser executado deve observar os parâmetros da última decisão judicial que disciplinou a matéria, por ser esta a que se encontra vigente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032406-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LOURIVAL LIMA SILVA e como agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora